Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-30.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1023059-30.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Tratando-se de Ação ajuizada por Alex Nunes de Figueiredo Junior, maior declarado incapaz para os atos da vida civil, representado por seu curador e genitor Alex Nunes de Figueiredo, é indispensável a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora